Tribunal: TCU
Processo: 045.414/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Monitoramento do cumprimento da determinação e da implementação das recomendações exaradas por meio de acórdão proferido no âmbito de auditoria de natureza operacional realizada, com o objetivo de avaliar os impactos dos procedimentos adotados para avaliação social no estoque de concessões e revisões do Benefício de Prestação Continuada - BPC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Monitoramento de determinação e de recomendações exaradas por esta Corte, por meio do Acórdão 2298/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito da Auditoria de Natureza Operacional realizada, no período de 1o/10/2020 a 31/3/2021, com o objetivo de avaliar os impactos dos procedimentos adotados para avaliação social no estoque de concessões e revisões do Benefício de Prestação Continuada (BPC). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 243 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar implementada a recomendação do subitem 9.3.2. do Acórdão 2298/2021-TCU-Plenário ; 9.2. considerar parcialmente cumpridas tanto a determinação contida no subitem 9.1. quanto as recomendações constantes nos subitens 9.2 e 9.3.1, todas do Acórdão 2298/2021-TCU-Plenário ; 9.3. dispensar novo ciclo de monitoramento dos subitens 9.1., 9.2 e 9.3.1 do Acórdão 2298/2021-TCU-Plenário , parcialmente cumpridos; 9.4. apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 037.996/2020-7 ); e 9.5. dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e ao Ministério da Previdência Social.